Tribunal: TJMT
Processo: 1071567-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071567-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEILIANE MARIA DE FRANCA - CPF: 691.684.151-68 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA EMPRESA RÉ. AUTORA INTIMADA A PRESTAR ESCLARECIMENTO NA DELEGACIA. EXISTÊNCIA DE NÚMERO TELEFÔNICO EM SUA TITULARIDADE. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME E DE COBRANÇAS REFERENTE À LINHA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, como testemunha, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1071567-88.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo
Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(S):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(S):

Leiliane Maria de Franca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar arguida pela Ré;

2.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.

3.
JULGAR PROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, tão somente em relação a contratação da linha telefônica de número (46) 99107-4244.

4.
No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da habilitação das linhas telefônicas) e a correção monetária, a partir desta data.
”.

A Reclamante alega que em 27/09/2023, foi intimada para comparecer na Delegacia Judiciária Civil Gerência Estadual De Polinter, para prestar esclarecimento sobre a linha telefônica cadastrada em seu nome. Na delegacia foi informada que o número (46) 99107-4244, estava registrado em seu nome e foi utilizado para a prática de golpe, pois uma pessoa chamada Gustavo estava usando uma linha telefônica cadastrada em nome da autora para intermediar uma compra e venda de uma motocicleta Honda XRE 300 - Placa ASL 7170.

Aduz que nunca foi

ao Estado do Paraná e nunca foi cliente da empresa ré, pois tem uma linha com a empresa vivo, e mesmo assim foi cadastrado um número de telefone em seu nome e CPF com o intuito de aplicação de golpes, situação que afirma ter lhe causado diversos danos, pois seu nome está vinculado a golpes realizados pelo número contratado, portanto, ressalta que deve ser indenizada por dano moral, pois a empresa deveria agir com cautela ao efetuar o cadastro do telefone e não permitir a contratação por terceiros.

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que o cadastro da linha telefônica pré-pago foi contratada em conformidade com a Lei nº 10.703/2003, que dispõe sobre o cadastramento de linha pré-paga e estabelece que para essa aquisição se faz necessário somente nome, CPF (ou identidade) e endereço do usuário. Relata ainda que não trouxe elementos concretos dos fatos constitutivos de seu direito capaz de ensejar indenização por dano moral, pois não há comprovação de que a ré praticou qualquer ato ilícito, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada e a ação julgada improcedente.

Cumpre ressaltar que as alegações da autora de que os abalos morais seriam provenientes da intimação para prestar esclarecimentos por supostos crimes, este não deve prosperar, mormente quando qualquer cidadão está sujeito a prestar esclarecimentos junto à delegacia de polícia.

Outrossim, em que pese a alegação de não ser possuidora da linha telefônica, não há qualquer cobrança ou negativação em nome da Autora ou, qualquer prova da ocorrência de situação vexatória que tenha ferido a esfera extrapatrimonial. Portanto, toda a situação não extrapola o mero dissabor, existentes no cotidiano, bem como o caso em comento trata-se apenas de um pedido de esclarecimento, não havendo danos a parte autora, sendo assim, inexiste o dever de indenizar.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. PEDIDO PARA RETIRADA DE ANOTAÇÕES DE DADOS PESSOAIS DO ANTERIOR CADASTRO. INSERÇÕES EXCLUÍDAS ANTERIORMENTE AO INGRESSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ENSEJADOR DE DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. PRÁTICA LÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- “Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vezame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

2- O comparecimento à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos em inquérito policial para apuração de fraude, em razão de suposta conduta culposa, não são suficientes para comprovar angústia ou sofrimento a ensejar indenização por danos morais.

3- Se a pretensão já tinha sido satisfeita antes do ingresso da ação, caracteriza a ausência de interesse de agir em relação ao pedido de obrigação de fazer.

4- Sentença mantida

5- Recurso conhecido e não provido.

(
TJPR – 2° Turma Recursal, XXXXX-30.2019.8.16.0182 – Curitiba – Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Julgamento em: 05.06.2020)
(g.n)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER).

PERCURSO INTERROMPIDO. VEÍCULO COM SUSPEITA DE ROUBO NO SISTEMA DA POLÍCIA MILITAR.
PASSAGEIRO CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, como testemunha, de fato presenciado, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.

“Inconformismo intimação para comparecimento à delegacia apenas para prestar esclarecimentos, não implica em situação constrangedora danos morais indevidos. Recurso Desprovido.” (TJSP – Ap. 0005674-19.2014.826.0664 – Publ. 18/12/2014).

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

Se o passageiro não foi conduzido até o destino previamente contratado, ante a interrupção no trajeto, deve ser restituído o valor da corrida.

(N.U 1014775-53.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Dessa forma, não se configura ato ilícito a intimação da parte autora para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia, não havendo o que se falar em danos a serem indenizados.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024